Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-85.2019.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-85.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR NERES DE ARAUJO - CPF: 700.304.801-91 (APELANTE), ASSOCIACAO PAZ E AMOR DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 46.013.123/0001-68 (APELANTE), MARIA DO CARMO CHAVES - CPF: 545.827.761-91 (APELANTE), ANASER SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.613.746/0001-82 (APELADO), TOMAZ EDILSON FILICE CHAYB - CPF: 828.171.466-20 (ADVOGADO), JESSICA POLICENA PERES - CPF: 037.413.151-17 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RAZÕES TOTALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para manter em definitivo a liminar antes deferida e condenar os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa, porém com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC (Id 238317942).

Os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pedem a reforma da sentença por não valoração adequada da prova produzida, uma vez que a magistrada teria admitido a insuficiência dos documentos anexados nos autos, “
limitando-se a reconhecer a propriedade
” e a não demonstração da posse e do esbulho.

Anotam que, ao contrário dessa afirmação, os integrantes da Associação comprovaram por fotografias o exercício possessório.

Alegam que as terras em questão foram destinadas à expansão do Projeto desenvolvido pela COPEBRASA S/A, de atividades agrícolas em regime de economia familiar (Id 238317948).

Nas
contrarrazões
, a apelada aponta violação ao princípio da dialeticidade, visto que as razões apresentadas são cópia do relatório da sentença, os apelantes se utilizam de parte da fundamentação do Juízo de origem para arguirem que ela, autora, não comprovou a posse, além de eles próprios sustentarem desde a contestação que possuem lotes distintos dos ora em litígio. Diante disso, pugna pelo não conhecimento do Recurso.

Assinala que o mesmo ocorre em relação ao mérito, já que os apelantes inserem outros trechos da sentença quando se reportam aos depoimentos das testemunhas.

Aduz também que, na contestação, a Associação consignou expressamente que seus integrantes não exerciam a posse sobre os referidos imóveis, o que evidenciaria que agem com deslealdade processual, pois invertem os fatos. Sob essa justificativa, pleiteia a condenação dos apelantes por litigância de má-fé (Id 238317450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Não conhecimento

Ofensa ao princípio da dialeticidade

A apelada ajuizou a Ação de Reintegração de Posse contra os apelantes e “
Réus incertos e desconhecidos
”, tendo por objeto os lotes 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, situados nas imediações do município de Santa Cruz do Xingu, a qual foi julgada procedente, com a retificação da liminar antes deferida.

Ao se reportar aos requisitos do art. 561 do CPC, o Juízo da causa registrou que o domínio “
não é objeto da ação
”, distinguiu a propriedade urbana da rural frente às exigências para o cumprimento da função social e consignou que “
os conflitos rurais possessórios reclamam a demonstração do exercício da posse qualificada, qual seja, a que cumpre com a sua função socioambiental
”.

Nesse ponto, destacou que a autora/apelada demonstrou na inicial o exercício da posse e o esbulho praticado pelos apelantes, mediante a juntada de roteiro de localização e acesso ao imóvel, matrículas, Boletim de Ocorrência, Ata Notarial, croqui datado de 2018, imagem de satélite que identifica o desmatamento, Ato Declaratório Ambiental emitido pelo IBAMA em 26-9-2018 referente ao lote 13, e documentos de arrecadação da Receita Federal que atestariam o domínio.

Ressaltou, no entanto, que a apelada demonstrou a posse de forma satisfatória pelos depoimentos de testemunhas e de alguns dos réus, entre eles Maria do Carmo Chaves, de que adentraram na área em fevereiro de 2017 e ali passaram a cultivar roças e a criar galinhas e porcos; que para a legalização do imóvel fundaram a Associação, e Valdir (apelante) prometeu negociar as terras, mas foram surpreendidos com o cumprimento da reintegração de posse pela Polícia, e a regularização nunca se concretizou.

Fez menção também à testemunha Leodair Rabello, proprietário de comércio próximo daquela área, o qual confirmou a posse da apelada e inclusive a venda do lote 10 para a empresa, cujo representante legal fazia compras ali e levava para o respectivo imóvel, e que depois de algum tempo a testemunha passou a trabalhar para Jenoir Mocellin, proprietário das terras vizinhas, e que soube que em 2019 o local foi invadido, inclusive ficaram com receio de que o mesmo ocorresse ali.

A testemunha Fokko Henrich Schwabe confirmou a invasão e declarou que uma parte das chácaras era pasto e a outra se transformou em lavoura, o que demonstraria o preenchimento dos requisitos para a procedência da demanda.

Acrescentou imagens acessadas no decorrer da audiência de instrução e julgamento que ratificaram as alegações iniciais, até mesmo a ocupação pelos apelantes em lotes distintos (Id 238317942).

Portanto, as razões expostas pelos apelantes estão totalmente dissociadas da sentença, em evidente violação ao princípio da dialeticidade.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Dessa maneira, não foram cumpridos os incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento em 6-2-2020, DJe de 21-2-2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Ainda sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade”
(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-3-2023).

Outros julgados desta Câmara:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Posto isso,
não conheço do Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude de os apelantes serem beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024